Tribunal: STF
Processo: ARE 1417781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CADÁVERES. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO. MATÉRIA QUE TRANSCENDE O INTERESSE DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DIRETA E INDIRETA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. (eDOC 8)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do art. 14, I, da Lei 2.295/2011 e do art. 3°, I e § 1°, do Decreto 11/2012, teria desrespeitado a regra da reserva de plenário, contrariando, assim, a Súmula Vinculante 10.



    Defende-se a constitucionalidade da lei, aduzindo-se que a “lei proíbe que, nos casos de sepultamento em outros municípios, seja o velório realizado no Município, por empresa funerária de outra municipalidade, o que não demonstra qualquer vestígio de inconstitucionalidade. O serviço público em questão, compreende todos os procedimentos funerários, desde a preparação do corpo até o sepultamento”.



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão em apelação, que manteve sentença que afastou exigências de município quanto a serviços funerários. Alegação de ofensa ao art. 97 da CF/88. 1. ARE que não impugna especificamente aos fundamentos de não admissão do RE. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Não houve prequestionamento quanto ao teor da norma, o art. 97 da CF, indicada no RE, não tendo a parte interposto embargos declaratórios. Incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Pelo não conhecimento do ARE; caso conhecido, pelo não seguimento do RE”. (eDOC 21 – ID: 8ed19f91)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da Lei do Município de Campo Largo por considerar que a questão relativa ao transporte intermunicipal de cadáveres não se circunscreve ao interesse local, sendo necessária, portanto, a iniciativa legislativa do estado para regular a matéria. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    No mérito, a controvérsia recursal se instala nas exigências impostas pelo Município de Campo Largo as prestadoras de serviço funerário, quando realizam seu labor em localidade diversa. 



    Não se nega que a competência para regulamentar a atividade funerária é municipal, com base no art. 30, inciso I, da CF e art. 10, inciso I e XVIII, da Lei n° 2.295/2011. 



    É de conhecimento comum que, conquanto o Município seja competente para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF/88) e para organizar e fiscalizar os serviços funerários dentro de seus limites territoriais, a competência para disciplinar o transporte intermunicipal fúnebre é do Estado, por se tratar de interesse regional.



    Com efeito, nas questões que transcendem os lindes físicos do município, portanto, como regra, a competência normativa pertence ao Estado, a teor do artigo 25, §1º, da Constituição Federal, salvo se o texto magno atribuir, expressamente, à União a matéria a ser disciplinada. 



    Não pode, assim, a legislação municipal colocar obstáculos ao transporte de cadáveres que se destinem a outros Municípios, a pretexto de regular matéria de interesse local, porquanto, ao assim proceder, conflita com interesses de outras comunas, cuja harmonização, pela via normativa, compete ao Estado. 



    Assim, como já ventilado, não está se discutindo a prestação de serviço funerário dentro do Município recorrente, mas sim em região diversa. 



    Nesse passo, deve ser afastada a aplicação do art. 14, inciso I, da Lei 2.295/11 e art. 3º, inciso I e §1º do Decreto n° 11/2012, pela configuração de inconstitucionalidade direta e indireta (respectivamente), ante a extrapolação da competência municipal”. (eDOC 3, p. 1-2)



    Registro que a controvérsia quanto à declaração de inconstitucionalidade de norma por turma recursal e a necessidade de submissão ao órgão especial não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 868.457, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27.4.2015, paradigma do tema 805 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa, no relevante:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. (…) 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC”. (grifei)



    Em sentido semelhante, cito, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.379.093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023; grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez que nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.278.693 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022; grifei)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente